Tribunal: TJBA
Processo: 8021903-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021903-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LIDIANE DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO POR PRETERIÇÃO. TEMA 784 DO STF. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICIAL REJEITADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou a nomeação da autora para o cargo de Analista Judiciário/Tecnologia da Informação, em razão de sua aprovação fora do número de vagas previstas no edital. A ação foi proposta após o término do prazo de validade do concurso, com fundamento em preterição na nomeação. II. Questão em discussão 2. Duas questões estão em discussão: (i) A existência de prescrição pela propositura da ação após o término da validade do concurso; (ii) O direito da autora à nomeação por preterição. III. Razões de decidir 3. Quanto à prescrição, aplicou-se o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, afastando-se a prejudicial, já que a ação foi proposta dentro desse prazo. 4. Quanto ao mérito, constatou-se que a autora foi preterida pela manutenção de designações precárias no cargo. O entendimento do Tribunal Pleno deste TJ-BA e a jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 784, respaldam o direito à nomeação da candidata. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em Reexame Necessário. Tese de julgamento: (i) O prazo prescricional para a propositura da ação é de cinco anos, contados do término da validade do concurso. (ii) Constatada a preterição, há direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784; STF, RE nº 766.304/RS, Tema 683; TJ-AM - Apelação Cível: 0649003-15.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024; TJ-BA, Apelação, Número do Processo: 8127144-31.2022.8.05.0001, Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, Publicado em: 15/02/2023. Vistos, relatados e discutidos os autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº 8021903-34.2023.8.05.0001, sendo apelante o Estado da Bahia e, apelada, Lidiane de Almeida Souza, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a prejudicial de prescrição, conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em reexame necessário, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator